Tribunal: TCU
Processo: 012.337/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento a pedido de reexame que foi oposto contra acórdão que julgou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Vilma Auxiliadora Moreira Rego e pela Fundação Universidade de Brasília contra o Acórdão 37/2024-TCU-Primeira Câmara , que negou provimento aos pedidos de reexames interpostos contra o Acórdão 4572/2022-TCU-Primeira Câmara , o qual, julgou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria da mencionada ex-servidora, em razão do pagamento de rubrica referente à unidade de referência padrão (URP), cujos valores já deveriam ter sido absorvidos pelos sucessivos planos de carreira que beneficiaram a interessada. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, e 287 do RI/TCU e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer destes embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. comunicar esta deliberação aos embargantes.